Tribunal: TJMT
Processo: 1017335-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017335-32.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), VALERIA REGINA DE AZEVEDO - CPF: 683.438.689-00 (AGRAVANTE), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), LORENA ALVES - CPF: 047.643.601-01 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO - CNPJ: 36.900.256/0001-00 (AGRAVADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - CPF: 427.883.821-20 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ACORDO CELEBRADO SEM A PRESENÇA DE UM ADVOGADO – IRRELEVÂNCIA - AVENÇA CELEBRADA POR PESSOA CAPAZ E SOBRE DIREITO DISPONÍVEL – VALIDADE DO AJUSTE – PRECEDENTES – RECURSO NÁO PROVIDO.

A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e de testemunhas, de modo que a assinatura do devedor é suficiente para sua validade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
VALÉRIA REGINA DE AZEVEDO
, contra a decisão que, no Cumprimento de Sentença da ação monitória de no. 1008816-68.2021.8.11.0055, manejado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO
, rejeitou a respectiva impugnação.

Para tanto, a agravante aduz que a sentença que homologou o acordo celebrado entre as partes deve ser declarada nula, haja vista que, no momento da celebração, estava desassistida de advogado.

Diz que o termo de acordo está eivado de irregularidades, sobretudo por incluir dívidas prescritas, o que, só passou despercebido por não possuir capacidade técnica para tanto.

Acrescenta que, para homologação judicial de acordo, a lei processual exige a regular representação das partes em juízo.

Não houve pedido liminar.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 180069154.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão está em verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença menejado pela agravante.

Na hipótese, a requerente, ora agravada ajuizou ação monitória em desfavor da agravante no valor de R$ 20.508,87 (vinte mil quinhentos e oito reais e oitenta e sete centavos), dívida oriunda de saldo devedor de Cessão de Crédito dos meses de julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016 (cartão n. 5158.94.03.74.31.07 – contrato de coparticipação em administração de cartões cláusula 6.2 transferência de dívida).

Disse que a cessão de direitos creditórios foi realizada pelo Banco Bancoob, em razão de dívida em nome da agravante paga pela cooperativa agravada por força contratual.

Depois da citação as partes firmaram acordo extrajudicial, englobando três dividas referentes ao CCB n. 968539 no valor de R$ 12.069,41 (doze mil e sessenta e nove reais e quarenta e um centavos); Cessão de Crédito no quantum de R$ 21.242,01 (vinte e um mil duzentos e quarenta e dois reais e um centavo) e, “prejuízo” de conta n. 191019 na importância de R$ 28.883,59 (vinte e oito mil, oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e nove centavos), resultando no valor total de R$ 62.191,01 (sessenta e dois mil cento e noventa e um reais e um centavo). (ID. 176778677 – fl. 218)

O acordo foi homologado pelo juízo, cuja decisão transitou em julgado em 21/02/2022; ocorre que, devido ao descumprimento, a exequente se manifestou nos autos, pugnando pela condenação da executada ao pagamento da quantia de R$ 82.461,86 (oitenta e dois mil quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos).

Apresentada impugnação ao cumprimento de sentença, a mesma foi rejeitada nos termos relatados alhures.

Nesta ocasião, a agravante busca a nulidade da homologação do acordo com base nos argumentos já mencionados.

Sem razão, contudo.

É que, além da transação ter sido realizada por pessoa dotada de capacidade civil plena, sobre direito disponível e na forma prevista em lei, o regramento jurídico pátrio não exige a participação de um advogado para validade da avença, bastando, para tanto, que a devedora exare sua assinatura no instrumento do ajuste.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO MONITÓRIA – ACORDO ENTRE AS PARTES – PARTICIPAÇÃO DO ADVOGADO – DESNECESSIDADE – ASSINATURA DO DEVEDOR – VALIDADE DO AJUSTE
– DESCUMPRIMENTO INFORMADO PELO CREDOR – DEMANDA JULGADA PROCEDENTE – RÉU NÃO INTIMADO PARA SE MANIFESTAR – PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO NÃO DEMONSTRADO – DECISUM EXTRA PETITA – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A lei não exige que a transação seja celebrada com a presença de advogado e de testemunhas, de modo que a assinatura do devedor é suficiente para sua validade.

Não é extra petita a sentença prolatada após a informação de descumprimento de acordo, pois nessa situação a lide retoma o seu regular prosseguimento.

Se a parte não demonstra que houve prejuízo ao seu direito de defesa, deve ser mantido o decisum. (N.U 1030202-70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 14/08/2023)

Como se vê, a súplica recursal não merece acolhida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2023